Tribunal: TJSP
Processo: 3000611-33.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Ação ordinária. Revogação de suspensão. Servidora pública inativa. Gratificação de Gestão Educacional (GGE) Aposentadoria, com direito à paridade, em 2000. Trânsito em julgado da sentença exequenda. Situação fora da suspensão determinada em r. decisão proferida no IRDR 0045322-48.2020.8.26.0000 Inaplicabilidade, por outra, do artigo 13 da LCE 1.256/15 ao caso. Recurso desprovido.